Tribunal: STF
Processo: HC 111987
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INC. I, DA LEI N. 8.137/1990, COMBINADO COM O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). 1. AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DESSA CIRCUNSTÂNCIA. 3. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELA SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DEBATE DA TESE DE AUTODEFESA DO PACIENTE E AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Ausência do advogado constituído na audiência de instrução. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 



    2. Não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando fundamentação idônea para ter como negativa a circunstância judicial das consequências do crime. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 



    3. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes.



    4. Alegação de cerceamento de defesa pela suposta inexistência de debate da tese de autodefesa do Paciente e ausência de defesa prévia. A apelação da defesa, salvo limitação explícita no ato de sua interposição, devolve ao Tribunal todas as questões relevantes do processo, independentemente de terem sido arguidas nas razões de apelação. Inexistência de supressão de instância.



    5. Ordem parcialmente concedida apenas para determinar que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheça do Habeas Corpus n. 144.299 na parte relativa à alegação de cerceamento de defesa pela suposta inexistência de debate da tese de autodefesa do Paciente e ausência de defesa prévia e examine a matéria.